Tribunal: TJMT
Processo: 1024762-64.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1024762-64.2017.8.11.0041
RECORRENTE BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO VERAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55162967) interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 46419478, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
O Recorrente, por meio do seu advogado, vem através da petição de ID 56102990, requerer a desistência do presente Recurso Especial.
Com essas considerações, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso, III, do CPC, e determino a devolução do feito à Comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX